Tribunal: TJDFT
Processo: 0708400-33.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
direito administrativo. APELAÇÃO CÍVEL. concurso público. PROVA OBJETIVA. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE QUESTÕES. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E NÃO PROVIDO.
1. A controvérsia reside em verificar a possibilidade de atribuir ao candidato a pontuação decorrente da anulação de questões, reclassificando-o e permitindo sua convocação para próximas etapas do concurso público, a incluir sua contratação.
2. O papel do Poder Judiciário, em ações que versem sobre concursos públicos, é limitado à aferição dos princípios da legalidade e da vinculação ao edital, sem interferir na discricionariedade da Administração Pública em definir os critérios e as normas que regulam o certame, os quais deverão observar os preceitos estabelecidos na Constituição Federal. 2.1. Inviável substituir a banca examinadora, adentrando indevidamente o mérito das decisões administrativas, em virtude do princípio da separação dos poderes (Tema de Repercussão Geral 485/STF).
3. A revisão judicial de casos teratológicos se circunscreve às hipóteses de erro perceptível de plano, isto é, grosseiro, em que não há necessidade de exercício de valoração dos critérios avaliativos, quando é cobrado conteúdo flagrantemente não previsto do edital.
4. A hipótese discutida, prima facie, pretende avaliar critérios adotados pela banca examinadora na correção de prova objetiva das questões 01, 04, 05, 10, 13, 30 e 46 da prova tipo B, atribuindo 8,10 (oito vírgula dez) pontos definitivos na nota final. 4.1. Nota-se que o apelante fez ilações subjetivas e concluiu que as respostas do gabarito final para as questões indicadas não correspondem ao conteúdo programático cobrado no curso de formação. 4.2. Não se evidencia, a violação às regras do edital do concurso de formação aptas a caracterizar ilegalidade, erro grosseiro e/ou ausência de elementos essenciais para um julgamento objetivo das questões propostas, razão pela qual se mostra adequada a manutenção da sentença.
5. Recurso conhecido parcialmente e não provido. Majorada a verba honorária de sucumbência.